Tribunal: TJES
Processo: 5002473-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002473-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: BRUNA NEITZEL e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002473-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA.

AGRAVADOS: BRUNA NEITZEL E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GRANITOS COLODETTI LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, constante do id 1262125, que, nos autos da “ação de ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais” nº 0000182-38.2020.8.08.0017, determinou que o Agravado apresente bens que garantam a eficácia de eventual provimento condenatório até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pena de ser afastado seu sigilo fiscal.

Pelas razões recursais constantes do id 487293, o Agravante pugna pela reforma da decisão ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos que autorizam o deferimento do pleito.

BRUNA NEITZEL E OUTROS apresentaram contrarrazões recursais (id 1406404) em que pugnam, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

23/11/2021

O SR. ADVOGADO SANDRO BORTOLUZZI:-

Boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, serventuários, colegas advogados presentes.

Trata-se de acidente automobilístico que aconteceu em setembro de 2017, na BR-262, em que um ônibus em que se encontrava um grupo musical veio a ser atingido por um caminhão. Dentre as vítimas fatais desse acidente se encontrava a pessoa de José Ronaldo, marido e filho dos agravados, que são os autores da ação originária. Em razão desse acidente automobilístico os agravados, autores da ação originária, ajuizaram uma ação de indenização por danos materiais e morais em face de diversos réus, entre eles a ora agravante Granitos Colodetti, pleiteando indenização pelos danos advindos desse acidente.

O magistrado
a quo,
em sede de liminar, determinou que a agravante apresentasse nos autos bens suficientes para satisfazer eventual pretensão da parte autora no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e é contra essa decisão que estamos nos insurgindo.

É importante destacar quem era a Granitos Colodetti, ora agravante, nesse caso. Quem é ela nesse acidente. A Granitos Colodetti, como o próprio nome indica, é uma empresa que produz e atua na venda de chapas de granito há mais de duas décadas, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sediada no mesmo lugar, uma empresa séria, que há duas décadas vem atuando nesse ramo. No ano de 2017 a empresa Granitos Colodetti vendeu para uma empresa de São Paulo 43 (quarenta e três) chapas de granito e o frete ficou sob a responsabilidade do próprio comprador. A pessoa indicada para fazer esse frete foi uma pessoa de nome Marcelo, no seu caminhão Volkswagen, cor branca. Tanto o motorista, quanto o caminhão, possuíam autorização da ANTT, dos órgãos reguladores, para realizar esse tipo de serviço. Esse motorista, com esse caminhão, plenamente regular compareceram no pátio da empresa para fazer o carregamento das chapas de granito que iriam para São Paulo. Isso foi feito de forma totalmente regular.

Juntamos nos autos o vídeo interno do pátio da empresa agravante, que comprova toda essa situação. Comprova que a carga foi devidamente acondicionada, com os cavaletes, amarrações, da forma que determina a legislação. O motorista então saiu da empresa, do pátio da empresa, e foi fazer esse transporte. O que aconteceu, Excelências, foi que no dia seguinte ao dia que esse motorista saiu do pátio da empresa Granitos Colodetti, antes de iniciar a viagem para São Paulo, o

caminhão dele foi objeto de mandado de busca e apreensão, porque existia uma dívida de alienação fiduciária que recaía sobre esse caminhão. Esse caminhão foi apreendido. Juntamos os autos de apreensão, o mandado de busca e apreensão, mas esse motorista, ao invés de comunicar a empresa, seja a compradora, seja a empresa vendedora, comunicar esse ocorrido, ele, por conta própria, assumindo os próprios riscos, chamou um amigo, contratou um caminhão
munk
para fazer a transferência dessas chapas de granito de um caminhão para outro caminhão, passou essas chapas para o caminhão de um amigo que já possuía chapas de outras empresas, porque não foram encontrados outras chapas de granito nesse outro caminhão, e seguiu viagem. Quem seguiu viagem foi uma pessoa desconhecida, num caminhão desconhecido, porque o motorista que iria fazer o transporte por sua conta própria e risco, teve seu caminhão apreendido e passou a carga para outro, certamente para não perder o valor que iria receber pelo frete. Esse caminhão, totalmente desconhecido da agravante, seguiu viagem e acabou colidindo contra um ônibus e vitimou diversas pessoas, dentre eles o familiar dos ora agravados. Toda essa dinâmica está comprovada nos autos. Há depoimentos em sede policial, que foram juntados, tanto do proprietário do caminhão, do proprietário do caminhão munk, que fez a transferência das chapas, o gerente do posto de combustível em que essa troca indevida foi realizada, tudo isso comprovado nos autos.

Então, Excelências, como que é possível a gente penalizar, agora em sede cautelar, através de uma medida liminar, uma empresa que não teve nenhuma relação com o acidente? Tudo que ela fez foi vender chapas de granito, que é a atividade dela. Ela não contratou motorista, não autorizou mudança de motorista, não fez o transporte. E pior, como eu já disse, no momento do acidente a perícia policial constatou que existiam chapas de outras pessoas, de outras empresas, que foi encontrado no lugar do acidente, outras mercadorias.

É importante destacar, já passando aqui para finalizar, que os mesmos autores da demanda originária, ou seja, os ora agravados, eles também ajuizaram a mesma ação, tanto na Vara de origem, de Domingos Martins, em face de diversas pessoas, como também, em paralelo, em face da União Federal, perante a 5ª Vara Federal de Vitória, em razão do mesmo acidente, dos mesmos danos, fazendo os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir.

Essa ação na Justiça Federal, que possui o número 00040030820184025001 (apenas para registro), já teve o seu julgamento de mérito em 1ª grau e a União foi condenada a pagar um pensionamento mensal aos autores, até a data que a vítima completaria 75 anos, além de dano moral no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor. Ou seja, a pretensão autoral contra a empresa agravante já foi julgada procedente, em face da União Federal.

Então, qual é a necessidade hoje de realizar uma constrição patrimonial cautelar na agravante, que não tem nenhuma relação com o acidente, se os autores já estão beneficiados com uma sentença de mérito em Face da União Federal?

Por fim, em uma outra demanda que se originou também desse acidente, foi interposto agravo de instrumento, de relatoria do desembargador Fabio Clem de Oliveira, que em uma análise sumária deferiu o pedido suspensivo da ora agravante, naquele outro agravo, por verificar que nessa situação, igual a presente, não existia fundamentos para uma decretação de medida constritiva cautelar no patrimônio da agravante, porque, na verdade, haveria
periculum in mora
reverso. A agravante que seria prejudicada com as medidas constritivas no seu patrimônio. Foi proferida uma decisão nesse sentido, pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira, nos autos do agravo instrumento 500 2480 32 2021. E, respeitosamente, esse é o entendimento que nós pleiteamos, que também seja aplicado ao presente caso.

Esses elementos servem para demonstrar primeiro, que não há
fumus boni iuris
para demonstrar o nexo causal existente entre a empresa Colodetti e o acidente, por- que não há. Segundo, porque não há
periculum in mora
que justifique uma constrição cautelar antecipada em face da agravante, já que os autores possuem uma sentença favorável perante a Justiça Federal, em face da União Federal pelo mesmo objeto, pelos mesmos pedidos e, por fim, porque existe um
periculum in mora
reverso em face da agravante, já reconhecido nessa decisão do desembargador Fabio Clem, que haveria um
periculum in mora
reverso.

São basicamente essas as razões que nós pedimos que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
. Muito obrigado, boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação de ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais” nº 0000182-38.2020.8.08.0017, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

1 –
Defiro Assistência Judiciária Gratuita.

2 –
BRUNA NEITZEL, LUCIA DE FATIMA ASSUNÇÃO LACERDA e ANTONIO MARTINS LACERDA ajuizaram
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, em face de WESLEY RAINHA CARDOSO, MARCELO JOSÉ DE SOUZA, e GRANITOS COLODETTI LTDA, alegando, em síntese, que em 10/09/2017,
BRUNA
e seu marido
JOSÉ RONALDO MARTINS
(filho de
LÚCIA
e
ANTONIO
), integrantes do grupo folclórico alemão Bergfreunde, retornavam de um evento na cidade de Juiz de Fora/MG, quando foram vítimas de acidente de trânsito causado pelos réus, vindo
JOSÉ RONALDO
a óbito. Requerem a concessão da tutela provisória de urgência consistente em penhora/apreensão de bens que garantam a indenização/reparação do dano.

3 –
Juntam documentos (fls. 31/303).

É o relatório. DECIDO.

4 –
De início, necessário individualizar as condutas dos réus, segundo a narrativa dos autores, objetivando uma melhor adequação de suas responsabilidades. Nesse passo, os réus
WESLEY
e
MARCELO JOSÉ
eram, respectivamente, condutor e proprietário do veículo indicado como causador do acidente. A ré
GRANITOS COLODETTI
foi a empresa contratante do serviço de transporte de granitos, cujas peças "tombaram" em cima do veículo no qual estava a filha e o neto do autores, vindo a propiciar o evento.

5 –
Na sequencia, tem-se que a
viabilidade do direito
, sob um juízo de cognição vertical superficial, se faz presente nas assertivas do autor e nos documentos de fls. 64/293, comprovando,
(i)
a ocorrência do acidente,
(ii)
a dinâmica do evento, segundo o relato das testemunhas ouvidas no âmbito criminal;
(iii)
o óbito de
JOSÉ RONALDO
;
(iv)
a rescisão de Contrato de Trabalho de José Ronaldo, indicando seus rendimentos;
(v)
os gastos de
BRUNA
, em razão dos danos materiais experimentados.

6 –
O
risco da demora
decorre da necessidade de se assegurar a eficácia de eventual provimento condenatório, notadamente em razão da elevada proporção de vítimas que teve o evento, propiciando sucessivas ações de indenização. Cabe destacar que, antes de perfectibilizado o contraditório, mostra-se proporcional que as medidas sejam apenas
assecuratórias
, de maneira que não tenham, de imediato, significativo efeito sobre o uso e fruição dos bens porventura atingidos.

7 –
Para estabelecimento de um valor inicial, levando-se em conta que, além do dano moral em decorrência da morte, há também pleito de pensionamento, mostra-se razoável, ao menos nesta fase inicial, que as medidas atinjam o patrimônio até o limite de R$200.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo de acertamento do valor, após o contraditório, e no decorrer da instrução.

8 –
Ante o exposto, impõe-se DETERMINAR aos réus WESLEY RAINHA CARDOSO, MARCELO JOSÉ DE SOUZA e GRANITOS COLODETTI LTDA, que apresentem bens que garantam a eficácia de eventual provimento condenatório, no prazo de 15 dias, até o limite de R$ 200.000,00 (cento e setenta mil reais), sob pena de, assim não agindo, e dentre outras medidas, ser afastado seu sigilo fiscal, por meio do InfoJud.

9 –
Desde já adiantando providências com esse objetivo, foi lançada restrição sobre veículos dos réus, pelo sistema RenaJud, conforme comprovantes anexos.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Pelas razões recursais constantes do id 487293, o Agravante pugna pela reforma da decisão ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos que autorizam o deferimento do pleito.

Todavia, tenho por irretocável o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
no sentido de deferir medida de natureza cautelar por verificar a existência da probabilidade do direito vindicado na demanda, bem como diante do risco de insolvência do Agravante, mormente à luz dos indicativos de dilapidação de patrimônio demonstrados pelos Agravados em suas contrarrazões recursais (id 1406404), mediante a apresentação da relação de veículos do Agravante e sua respectiva evolução.

Registre-se, por oportuno, que o mesmo entendimento ora esposado foi adotado pela Colenda Terceira Câmara Cível, deste Sodalício, em 20.10.2021, na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento nº 5002464-78.2021.8.08.0000, interposto pela mesma parte ora agravante e envolvendo o mesmo evento danoso que consubstancia a causa de pedir da ação indenizatória de origem.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE DE CARGAS – PROPRIETÁRIA DA CARGA – RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No transporte de cargas, a sociedade empresária proprietária da carga responde, solidariamente, pelos atos praticados pelo transportador, uma vez que se adota a Teoria do Risco da Atividade.

2.
No caso, dada a fase embrionária da demanda, não se pode afastar a responsabilidade da proprietária da carga pela simples ocorrência de subcontratação
do serviço de transporte de cargas pelo motorista por ela contratado, uma vez que ela responde pelos atos dele, inclusive, pelo de subcontratação, por força da
culpa in elegendo.

3.
A medida de restrição de alienação de veículos não é gravosa, uma vez que não impede o regular uso dos bens pelo seu titular que fica impedido, somente, de deles dispor.
Ademais, no caso, resta claro que a agravante alienou diversos veículos antes da ordem restritiva, o que demonstra, ainda que de forma indiciária, o desfazimento de seu patrimônio com vista a impedir eventual indenização devida.

4.
Recurso desprovido.” (grifei)

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

Como vota o eminente Desembargador Délio Sobrinho?

*

O SR. DESEMBARGADOR
DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Presidente, também estou acompanhando o voto de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Como vota a Desembargadora Janete Vargas Simões?

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, nos autos da “ação de ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais” ajuizada pelos agravados, determinou que a recorrente apresente bens
até o limite de R$ 200.
000,00 (duzentos mil reais)
para garantir eficácia de eventual condenação
.

Iniciado o julgamento o eminente Relator conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, mantendo íntegra a decisão atacada.

Considerando os termos da sustentação oral ultimada pelo patrono da empresa agravante entendi por bem em pedir vista dos autos para melhor analisar a questão, mas assim como o eminente Relator também entendo que o presente agravo de instrumento deve ser desprovido.

Ocorre que em contrarrazões os agravados realmente apontaram indícios de dilapidação do patrimônio da agravante com a alienação de veículos de sua propriedade, o que denota ser prudente a adoção da medida determinada pelo julgador de origem que, ressalte-se, não determinou qualquer medida constritiva sobre ativos da empresa, mas tão somente determinou sua intimação para que
apresentasse bens à garantia de eventual condenação nos autos da demanda originária.

Nesse contexto, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao agravo de instrumento em apreço.

É como voto.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante GRANITOS COLODETTI LTDA. e Agravados BRUNA NEITZEL E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.